Tribunal: TJMT
Processo: 1069914-17.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069914-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO HIGINO ROZIM - CPF: 997.709.461-68 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESCONTO NÃO COMPROVADO. OUROCAP. BLOQUEIO DE CONTA NÃO EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A ausência de comprovação documental do bloqueio da conta corrente impede o acolhimento do pedido de desbloqueio.

2.

O desconto referente a título de capitalização é válido quando decorrente de contratação vinculada a outro serviço bancário e não há prova de venda casada.

3.

O simples desconto indevido, prontamente restituído, não configura dano moral indenizável.

4.

A reiteração de argumentos já enfrentados, sem fundamento novo ou relevante, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

5.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO HIGINO ROZIM contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco do Brasil S/A apenas à devolução do valor de R$ 9,90, referente a desconto não comprovado em conta corrente.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática foi omissa quanto ao pedido de desbloqueio da conta corrente; (ii) o desconto de R$ 50,00 referente ao OUROCAP também seria indevido; e (iii) os fatos narrados configurariam dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025